Tribunal: TJMT
Processo: 1013115-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013115-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), BRENDA MARIA DA SILVA - CPF: 044.842.321-97 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), N. R. A. D. S. (APELADO), BRENDA MARIA DA SILVA - CPF: 044.842.321-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1013115-72.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

N. R. A. D. S. representado por sua genitora BRENDA MARIA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNICA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU – INTERESSE DE INCAPAZ – INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL – OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer prejuízo às partes e devidamente suprida a omissão do Ministério Público em segundo grau, não há que se falar em nulidade processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso (01/01/2017), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (ID 52310960).

Em suas razões recursais (ID 21539671), a parte apelante

alega a ocorrência de nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em vista que a questão discutida nos autos envolve interesse de menor.

Assevera ser indispensável a manifestação do Ministério Público para a regularidade do processo, pois o Ministério Público não teve vista dos autos no juízo singular.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja oportunizada a intervenção ministerial para emissão de parecer, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e condenação por litigância de má-fé (ID 52310972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
N. R. A. D. S. representado por sua genitora BRENDA MARIA DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 01/01/2017, seu genitor foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com a ausência de intervenção ministerial recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato não foi oportunizado ao Ministério Público vistas dos autos para emissão de parecer no juízo de origem.

É cediço que nas demandas que envolvem interesse de menor a intervenção ministerial é indispensável, conforme determina o artigo 178, inciso II, do CPC/15,
verbis:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

[...];

II - interesse de incapaz; [...].”

No entanto, a ausência de manifestação no primeiro grau não acarreta e nulidade processual, pois devidamente suprida pela manifestação do
parquet
em segunda instância, com a juntada do parecer de movimento ID 58244479.

Além disso, a ausência de manifestação do Ministério Público não causou às partes qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, conforme trecho do parecer ministerial abaixo transcrito:

“[...]A teor, em que pese obrigatória a intervenção d o parquet frente ao processado em primeiro grau – por relevantíssimo fundamento, qual seja, a presença de incapaz – a extinção da aludida ação ante ao julgamento do mérito, a meu ver, não importa qualquer prejuízo ao menor.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a teoria geral das nulidades, embora contemple expressamente no artigo 279 a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, faz menção no parágrafo 2° do mesmo dispositivo, que a nulidade somente será decretada após a oitiva do Ministério Público quanto à existência ou não de prejuízo. Vejamos:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. [...]. § 2 o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Isso quer dizer, portanto, que a decretação da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo.

Nas palavras de José Miguel Garcia Medina 1 , “Mesmo que haja vício processual, não se decretará a nulidade, se o defeito processual não causar lesão. Na doutrina, afirma-se que não se decreta a nulidade se o vício não tiver transcendência sobre as garantias de defesa da parte, em juízo”.

Em face disso, acrescenta Medina que

“A nulidade ocorre se não intimado o Ministério Público, e não se este, intimado, deixa de se manifestar. Identificação pelo órgão jurisdicional, ex officio, a ausência de intimação do Ministério Público, deve este ser intimado, para falar sobre a ocorrência de prejuízo. Não se decreta a nulidade em virtude da ausência de intimação do representante do Ministério Público, se, a despeito da existência do vício processual, não houver prejuízo. No entanto, demonstrado o prejuízo, impõe-se a decretação de nulidade. Caso o Ministério Público se manifeste alegando que não fora intimado nos termos do artigo 179 e 180 do CPC/2015, deverá, concomitantemente, demonstrar a ocorrência de prejuízo, o que justificará, então, a decretação da nulidade.”

No caso dos autos,
não se constata a existência de prejuízo.”

[...].”

Desta forma, inexistindo qualquer prejuízo às partes e devidamente suprida a omissão do Ministério Público em segundo grau, não há que se falar em nulidade processual, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o prejuízo na
ausência
de intervenção do
Ministério

Público
em primeiro grau, não há que se falar em nulidade processual, principalmente quando suprida tal necessidade em segunda instancia.”

(N.U 1015307-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso da seguradora, observada a gratuidade da justiça concedida, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020